Tribunal: TJES
Processo: 0001339-73.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001339-73.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: RONES BERNARDO LIMA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. INDENIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. PERDA TOTAL DE OLFATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O feito tangencia o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, regido pela Lei nº 9194/74, vocacionado a auxiliar as vítimas independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes, nos termos do seu artigo 5º
caput
.

2. A pretensão do autor está relacionada a acidente de trânsito sofrido em 01/03/2019, gerador de traumatismo crânio encefálico moderado cursando com internação, conforme apurado em perícia judicialmente realizada, atualmente com sequela irreversível consistente na perda do olfato em decorrência de lesões de base de crânio sem possibilidade de reabilitação funcional.

3. As debilidades foram sopesadas pelo julgador primevo, não podendo figurar como impedimento à cobertura de evidente lesão gerada por acidente de trânsito a ausência de expresso detalhamento na tabela integrante do diploma normativo, subsumindo-a, nesse passo, ao item Lesões de órgãos estruturas crânio-faciais, desde que haja comprometimento de função vital, correspondente a 100% da cifra indenizatória.

4. Apelo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001339-73.2020.8.08.0008

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: RONES BERNARDO LIMA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença id nº 9340304, que acolheu a pretensão autoral, impondo condenação a título de complementação de seguro DPVAT no montante de R$ 9.281,25 (nove mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

A parte apelante, a partir do teor do laudo produzido, aduz que não haveria enquadramento legal para a invalidez verificada, inexistindo, portanto, cobertura.

Pois bem. Em meu sentir, não prospera o recurso, sentido em que passo brevemente a manifestar-me, dada a singeleza do caso.

O feito tangencia o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, regido pela Lei nº 9194/74, vocacionado a auxiliar as vítimas independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes, nos termos do seu artigo 5º
caput
, a saber:

“Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

A pretensão do autor está relacionada a acidente de trânsito sofrido em 01/03/2019, gerador de hemorragia subaracnoide devida ao traumatismo e edema cerebral traumático, tendo recebido já a título de seguro DPVAT a quantia de R$4.218,75.

A petição inicial foi acompanhada, entre outros documentos, por cópia do boletim de acidente de trânsito e prontuário médico.

Por força de deliberação judicial foi submetido o autor a exame pericial (id nº 9340300), onde se constatou: traumatismo crânio encefálico moderado cursando com internação; atualmente tem como sequelas a perda do olfato em decorrência de lesões de base de crânio; não há mais tratamento médico proposto para reabilitação funcional; perda completa e definitiva da capacidade de olfação.

As debilidades foram sopesadas pelo julgador primevo, não podendo figurar como impedimento à cobertura de evidente lesão gerada por acidente de trânsito a ausência de expresso detalhamento na tabela integrante do diploma normativo, subsumindo-a, nesse passo, ao item Lesões de órgãos estruturas crânio-faciais, desde que haja comprometimento de função vital, correspondente a 100% da cifra indenizatória.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pelo recorrente em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.